Tribunal: STF
Processo: ARE 1595070
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Sistemática de repercussão geral. Inadequação da via eleita. Deficiência na fundamentação da repercussão geral. Multa administrativa. Programa nota fiscal paulista. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário com agravo quanto à matéria alcançada pela sistemática da repercussão geral aplicada na origem, e negou-lhe seguimento quanto aos demais pontos, por deficiência na fundamentação da repercussão geral. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade dos Temas 339 e 660 e a existência de repercussão geral, ao argumento de violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 150, IV, da Constituição Federal em caso envolvendo multa administrativa aplicada no âmbito do programa “Nota Fiscal Paulista”. 

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo ao Supremo Tribunal Federal contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário fundada na sistemática da repercussão geral; (ii) estabelecer se a parte recorrente demonstrou adequadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional suscitada.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que é incabível agravo ao STF contra decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, sendo cabível, nessa hipótese, apenas agravo interno perante a própria Corte de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).

    4. A insurgência quanto à alegada violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação das decisões judiciais não se revela admissível pela via eleita, diante da incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. 

    5. A Constituição Federal exige demonstração expressa e fundamentada da repercussão geral, em tópico específico do recurso extraordinário (art. 102, § 3º). 

    6. A mera alegação genérica de violação a dispositivos constitucionais não supre o ônus argumentativo, sendo indispensável a demonstração concreta da transcendência econômica, política, social ou jurídica da controvérsia. 

    7. A deficiência na fundamentação da repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário e não pode ser suprida em momento posterior, em razão da preclusão consumativa. 

    8. No caso concreto, a parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, mantendo-se a inadmissibilidade do recurso.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental não provido.